Tribunal: TJDFT
Processo: 0719597-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA IRREPREENSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os agentes policiais gozam de fé pública, havendo, pois, presunção relativa de veracidade nas informações por eles apresentadas, como reiteradamente reconhecido por este Tribunal. A mera alegação de que os policiais violaram domicílio atuando com abuso de autoridade, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da palavra dos agentes públicos e de legalidade de suas ações, devendo haver prova nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese.
2. Não há ilegalidade na apreensão de drogas no domicílio do réu quando a entrada é permitida pelo proprietário e ainda há flagrante delito.
3. No crime de receptação, o fato do bem de origem ilícita ter sido apreendido em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar sua regular procedência, o que não foi feito na espécie. Ao contrário, as circunstâncias singulares que permearam o fato comprovam o dolo do delito imputado ao réu, não havendo como prevalecer, por consequência, a tese desclassificatória para receptação culposa.
4. Não há que se falar em aplicação do concurso formal de crimes quando há duas condutas distintas e autônomas do réu gerando mais de um delito.
5. Recurso conhecido e desprovido.